Tribunal: TJDFT
Processo: 0745124-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que, decretada a revelia, não pode o Juízo analisar qualquer elemento da contestação apresentada intempestivamente. Acrescenta que é indevido o reconhecimento de ofício da ilegitimidade passiva de ANTÔNIO. Argumenta que os documentos acostados aos autos comprovam a responsabilidade dos recorridos pelo pagamento da entrega das mercadorias. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em: (i) analisar a os efeitos da revelia perante a preliminar de ilegitimidade passiva acolhida; (ii) decidir acerca da suficiência de provas para a procedência do pedido inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminarmente, verifica-se o documento de ID 68404785 somente foi acostado aos autos por ocasião da interposição do Recurso Inominado, ou seja, sem que tenha sido apreciado pelo juízo de origem, o que configura inovação recursal. Deste modo, não poderá ser analisado nesta seara, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição (artigo 1.014 do CPC).
5. Os requeridos são revéis, pois, a despeito de devidamente intimados, apresentaram contestação de forma intempestiva. A presunção decorrente da revelia “é relativa e (...) não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz” (REsp n. 2.030.892/MG). Assim, prevalece o princípio da livre convicção do julgador, não estando a autora dispensada de seu ônus processual quanto a comprovação dos fatos que alega.
6. Consta da contestação preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrida SUSANA. Elucida-se que a referida preliminar é questão de direito e de ordem pública que não fica acobertada pelos efeitos da revelia. Portanto escorreita a exclusão de SUSANA do polo passivo, com o acolhimento da preliminar, e a exclusão de ANTÔNIO do polo passivo, ante o reconhecimento de ofício de sua ilegitimidade para figurar na ação.
7. Quanto ao mérito, competia ao recorrente demonstrar, de forma inequívoca a responsabilidade da empresa recorrida SDM ALIMENTOS LTDA para o pagamento da dívida, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. I, do CPC). Nesse contexto, não obstante a revelia do recorrido, os documentos acostados aos autos (Ids 68404322 a 68404324 e 68404326) indicam que quem recebeu a mercadoria vendida pelo recorrente foi empresa diversa (“SBF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA", nome empresarial de "VEREDAS GRILL"), sem qualquer comprovação do alegado grupo econômico com a empresa recorrida e sem o regular procedimento de desconsideração de personalidade jurídica após a condenação do responsável pelo adimplemento contratual, motivo pelo qual o pedido inicial é improcedente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido do valor da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.030.892/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.11.2022.